Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710395-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ARCANJO DA MATA AGRAVADO: INDUSTRIA BRASILEIRA DE INFLAVEIS NAUTIKA LTDA, MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL ARCANJO DA MATA contra decisão interlocutória (Id. 34123402) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n° 0720268-64.2020.8.07.0001, homologou os cálculos realizados pelo perito judicial, tornando líquida a condenação. Em suas razões, o agravante esclarece, de início, que se trata, na origem, de “Ação de Liquidação de Sentença para apuração de lucros cessantes decorrente de inutilização de veículo automotor de uso profissional, nos termos do processo no 0714207-61.2018.8.07.0001”. Destaca que o laudo pericial contábil apontou, inicialmente, o montante de R$ 29.202,13 (vinte e nove mil duzentos e dois reais e treze centavos), com o qual concordou tanto o agravante quanto a agravada Indústria Brasileira de Infláveis, sendo a conclusão pericial, porém, revista após insurgência da agravada MKDS Eventos, ficando o montante, homologado posteriormente pelo Juízo, em R$ 14.183,34 (quatorze mil cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). Entende o recorrente que tal valor não reflete o objeto da condenação liquidada, mormente porque obtido com base em documentos fornecidos pelo DETRAN-DF, justamente, no período em que o agravante estava privado de seu veículo. Segundo afirma, no período considerado pelo perito, “o Agravante utilizou de forma excepcional e para substituir um colega de trabalho que esteve de férias, o ônibus MARCOPOLO/VOLARE de propriedade da Auto Escola”, e tal utilização se deu apenas “por determinação da empresa pois, em que pese estivesse sem sua ferramenta de trabalho, ainda mantinha com a Auto Escola vínculo de emprego, tendo assim que cumprir jornada regular de trabalho”. Para o recorrente, portanto, “o referido período apurado no mapa de aulas do Detran juntado pela Agravada MKDS - DOC 10, não serviria como parâmetro para comparar a situação normal de uso do veículo pelo Agravante, haja vista a diferença de porte e categoria dos veículos, bem como o perfil de aluno e demanda por aula, muito maior para veículos pequenos”. Além disso, destaca, “qualquer dos relatórios fornecidos pelo DETRAN-DF não indicam a ocorrência de aulas extras, remarcação de aulas, exame de direção e reexames, sendo inservíveis para apurar o quantum suprimido dessas ocorrências”. Daí porque considera ser mais adequada, e que refletiria adequadamente o objeto em liquidação, a primeira opção do relatório pericial. Nesses termos, pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja homologada a primeira conclusão do laudo pericial. Alternativamente, “caso entendam que o correto é a utilização dos mapas de aulas registrados no DETRANDF, requer seja convertido em diligência para apurar a média de aulas com o uso do veículo Chevrolet Onix Hatch LT 1.4 8v, com a complementação de registros de aulas extras, remarcação de aulas, exame de direção e reexames com uso dos controles de aulas”. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, exige a presença de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. De início, verifico a iminência de dano ao agravante tendo em vista a divergência nos valores objeto de liquidação e, igualmente, a possibilidade de anulação dos atos processuais posteriores, em sendo acolhida a tese deduzida nestes autos. De outro lado, reputo presente a probabilidade de provimento do recurso. Ainda que a questão mereça análise maior dos autos, sobretudo a partir das provas produzidas, é intuitivo que a liquidação do título judicial relativa aos lucros cessantes deve considerar o veículo objeto da lide e o período em que o recorrente dele esteve privado. A utilização de veículo com características diversas daquele que balizou a condenação não me parece, em princípio, refletir adequadamente a decisão judicial em liquidação, daí porque, ao menos até julgamento do mérito, considero prudente a suspensão dos autos. Com tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora